Tribunal: STF
Processo: HC 199576
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-30
Data de publicação: 2021-03-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO.
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara Criminal de Santo Antônio da Platina/PR, no inquérito nº 0000296-95.2021.8.16.0153, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, ocorrida em 28 de janeiro de 2021, e de outra pessoa, ante o crime do artigo 33 (tráfico de drogas), combinado com o artigo 40, inciso V (causa de aumento referente à interestadualidade), da Lei nº 11.343/2006. Destacou a apreensão de 42,8 quilos de entorpecente conhecido como skank ou supermaconha. Concluiu indispensável garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 
    Ao indeferir pedido de liberdade provisória, assentou permanecerem os motivos que ensejaram a custódia.
    No Superior Tribunal de Justiça, o Presidente inadmitiu o habeas corpus nº 652.455/PR.
    O impetrante sustenta insubsistentes os fundamentos do ato, dizendo-os abstratos. Reportando-se à crise sanitária que assola o País, afirma ser o paciente do grupo de risco, no que portador de paraplegia e cálculo no trato urinário inferior.
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta, em 29 de março de 2021, ao sítio do Tribunal de Justiça revelou o recebimento de denúncia, encontrando-se o processo-crime na fase de instrução.
    2. A prisão em flagrante e a gradação do tráfico de drogas, considerada a natureza e quantidade da substância – 42,8 quilos de skank –, indicam em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime — no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender — foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A pandemia covid-19 é insuficiente a levar ao acolhimento do pedido. Embora demonstrado ser o paciente acometido de paraplegia e cálculo no trato urinário inferior, não se tem notícia de o tratamento estar inviabilizado no local da custódia.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 30 de março de 2021.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator